Tribunal: TCU
Processo: 011.302/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-23

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Universidade Federal de Minas Gerais, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8072/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em ordenar o registro do ato de concessão de aposentadoria emitido em favor da interessada Virgínia de Araújo Figueiredo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 011.302/2024-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Jose Osvaldo Saldanha Paulino (XXX.318.406-XX); Luciano Dias Ribeiro (XXX.822.686-XX); Paulete Maria Pitangueira Gerken (XXX.535.576-XX); Virginia de Araujo Figueiredo (XXX.918.897-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Minas Gerais. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Universidade Federal de Minas Gerais, para que avalie a possibilidade de instaurar processo administrativo disciplinar para apurar possível ocorrência da hipótese prevista no inciso X do art. 117 da Lei 8.112/1990 por parte da interessada Virginia de Araujo Figueiredo (XXX.918.897-XX), que ostentou a condição de sócia-diretora da Associação Privada Revista Kriterion (CPNJ 65.175.283/0001-58), cuja entrada na sociedade ocorreu em 12/9/2005.